Tribunal: TCU
Processo: 007.073/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4721/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.073/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Dacenir Amaro Silveira Machado (XXX.458.890-XX); Gisele da Silva Lopes (XXX.281.960-XX); Lucas Neri Keller Kitaiski (XXX.756.110-XX); Luciano Rodrigues da Silva (XXX.787.110-XX); Marcos Maciel Mota Cardoso (XXX.348.230-XX); Paulo Matheus da Luz Camara (XXX.056.330-XX); Priscila Liao dos Santos (XXX.196.040-XX); Rafael Cunha Matiuzzi (XXX.211.170-XX); Rafaela Scheid (XXX.529.370-XX); Valeria Sgnaolin (XXX.966.420-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.